Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701291-17.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Magna Serviços Médicos Ltda. (autor) contra a decisão de indeferimento do pedido de bloqueio de valores e revogação da tutela de urgência anteriormente deferida no processo n.o 707834-34.2025.8.07.0012 (1o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida (determinação de reparos no elevador). Eis o teor da decisão ora revista: Na petição de ID 258088040 a requerente noticia o descumprimento da liminar e requer penhora conforme orçamentos apresentados. Intimada sobre a alegação de descumprimento, a requerida se manifestou no ID 260303126. Decido. A parte autora noticia o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência nos presente autos (ID 254690815). Compulsando os autos, nota-se, todavia, que não merece ser realizado o bloqueio de valores como requerido pela parte autora A uma porque os orçamentos que acompanham a petição de ID 258088040 se referem a substituição do elevador, com dilatado prazo de troca, e não apenas reparo do defeito em questão. A duas porque, de fato, o contrato firmado entre as parte prevê o atendimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O atendimento, em si, não significa a resolução do defeito que - no caso - depende da substituição da polia do elevador, que tem prazo longo para entrega. Ademais, como se lê no item 1.1.2 do contrato firmado entre as parte, a assistência da requerida não incluir o fornecimento de peças, que deve ser arcado pela parte autora (ID 254464896). Nesse contexto, como se verifica da contranotificação de ID 260307747 emitida pela requerida para a autora com data anterior ao ajuizamento da demanda, o reparo do elevador depende da substituição da polia em questão, com paralisação do elevador, a fim de que seja tomada referida medida. O fato de o edifício ser dotado de apenas um elevador, nesse contexto, não pode ser utilizado como agravador da responsabilidade contratual da requerida, que parece ter agido nos estritos termos contratados. Nesse contexto, a despeito de não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo interposto (ID 257849479), reputo cumprida a obrigação de prestar assistência em 48 horas pela parte requerida e revogo a determinação da decisão de ID 254690815 de reparo completo do elevador no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que tal reparo depende da troca de peça que deve ser encomendada pela parte autora. Oficie-se ao relator do agrafo de ID 257849479, com urgência, comunicando a presente decisão. Cerifique-se se houve manifestação em réplica. Após, digam as partes de modo fundamentado sobre outras provas que pretendam produzir. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “A Agravante, instituição hospitalar de vital importância para a comunidade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, dependendo do pleno e seguro funcionamento de seu único elevador para o transporte de pacientes em estado crítico, profissionais de saúde, macas e equipamentos médicos essenciais. A interrupção ou funcionamento precário deste equipamento compromete a totalidade de suas operações e, mais grave, a capacidade de salvar vidas”; (b) “A agravada atua no mercado como fornecedora e prestadora de manutenção exclusiva, não pode cometer erro grosseiro em oferecer no um produto defeituoso, estabelecer clausulas exclusivas sobre manutenção e prestação de serviços e não ter se quer peça de reposição do produto que ela mesmo reconheceu que é única no país que vende o equipamento e os utensílios – acessórios e efetua a manutenção de forma exclusiva, e mais, tenta de forma temerosa, transferir a responsabilidade ao Consumidor que não tem se quer expertise sobre o equipamento, resta demostrada de forma escancarada a má-fé”; (c) “a exclusão contratual do fornecimento de peças essenciais pela Agravada, somada à cláusula de exclusividade que a detém como único provedor para o elevador que fabricou, configura abusividade manifesta (art. 51, incisos I e IV, do CDC). Tais cláusulas colocam a Agravante em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade, e limitam o direito do consumidor de buscar a reparação do dano de forma efetiva, especialmente quando o próprio fornecedor exerce um monopólio fático sobre as peças de reposição e o serviço de manutenção”; (d) “O Juízo a quo havia reconhecido expressamente o risco à vida e à saúde, bem como a essencialidade do equipamento. Rever tal entendimento sem uma nova base fática ou jurídica equivale a legitimar a mora e o descumprimento contratual do fornecedor, em detrimento da segurança e do interesse público. A agravada conduziu o Juízo a quo ao erro fazendo passar despercebida que ela não é mera prestadora de serviço com exclusividade, ela é antes de tudo a fabricante e fornecedora exclusiva – detentora única de peças e serviços - expertise”; (e) “O perigo de dano é, de fato, máximo e concreto, e assume contornos de calamidade pública, não se tratando de um risco hipotético, mas de uma ameaça real e iminente à integridade física e à vida. Estamos diante de um hospital em pleno funcionamento, que atende a uma demanda essencial de saúde, e que possui um elevador único [...] o dano potencial aqui não se restringe a prejuízos patrimoniais, mas atinge a esfera mais sensível e preciosa: a vida e a saúde dos seres humanos, sendo, por sua natureza, irreversível.”; (f) “a suposta dificuldade na importação de peças, ou qualquer entrave operacional da Agravada, constitui-se em risco inerente e exclusivo à sua atividade empresarial. Jamais pode ser transferida ao consumidor (o hospital), muito menos quando há um vínculo de exclusividade na manutenção e fornecimento”; (g) “a intervenção do Ministério Público no presente feito é imperiosa e inafastável. A controvérsia em análise transcende em muito o mero interesse patrimonial ou particular das partes. Ela abrange aspectos de ordem pública e social inquestionáveis”. Pede a reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar o reparo completo do elevador no prazo de 48 horas, com fornecimento de peças, aplicação de multa diária, autorização subsidiária para contratação de terceiros com o custeio pela agravada e possibilidade de bloqueio de valores via Sisbajud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante para determinar à parte agravada que realize o imediato e integral reparo do único elevador que guarnece a unidade hospitalar e autorize a contratação de terceiro em caso de descumprimento, além de declarar a nulidade de cláusula contratual. Observo que a questão controvertida já teria sido anteriormente analisada por esta Relatoria, por ocasião do Agravo de Instrumento n.o 0751812-97.2025.8.07.0000 interposto pela parte ré/agravada contra a decisão inicial de concessão da tutela de urgência. Esta Relatoria consignou em decisão liminar naquele recurso que: [...] No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário e dos documentos colacionados em grau recursal, é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) teria informado que “para a consecução de suas atividades-fim, notadamente o transporte seguro e eficiente de pacientes em condições críticas, macas, equipamentos médicos de alta complexidade e materiais cirúrgicos essenciais entre os pavimentos, o Hospital HPAES depende intrinsecamente do pleno funcionamento de seu elevador hospitalar. A fim de garantir tal operação vital e ininterrupta, a AUTORA contratou a RÉ, especializada na manutenção preventiva e corretiva de elevadores”; (b) em 10.8.2025, o contrato de conservação preventiva e corretiva teria sido renovado entre as partes (id 254464896); (c) em 15.8.2025, teria sido aberta ordem de serviço na qual teria sido relatado que foi observado na manutenção preventiva: [...] “Que as polias da máquina de tração necessitam de troca; Foi observado também ruído no motor. Necessita trocar duas lâmpadas da cabine. E display do pavimento ‘-1’ está com defeito e pavimento ‘0’ está com o totem e botão quebrado. Cliente relatou que elevador sempre retorna ao pavimento 1. Equipamento liberado para uso” [...] (id 78722858); (d) em 02.9.2025, teria sido apresentado orçamento sem a previsão de substituição da polia (id 254464926); (e) em 11.9.2025, teria sido aberta ordem de serviço, na qual teria sido constatado que “a polia de tração esta degastada em uma parte” (id 78724310); (f) em 15.10.2025, novamente teria sido relatado “desgaste na polia de tração” (id 78724311); (g) em 19.10.2025, a parte autora teria expedido notificação extrajudicial em razão da persistência do defeito apresentado sem a realização da efetiva manutenção corretiva (id 254464907), sem obtenção de resposta. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque se trata de uma clínica hospitalar em que o elevador deve estar em pleno funcionamento para que se possa realizar regularmente a atividade preponderante do estabelecimento (circunstância não demonstrada nos autos). Ao revés, desde a constatação do defeito na “polia de tração”, a empresa responsável pelo serviço de manutenção (ora agravante) não teria providenciado o pedido de substituição da peça defeituosa, razão pela qual se torna inconsistente a alegação de que a demora seria em decorrência de terceiros. Com relação à cláusula de exclusividade (8.1.2) que obsta a contratação de terceiros para a realização de serviços no equipamento, nutro a concepção jurídica de que se revelaria, por ora, abusiva, pois despontaria desvantagem exagerada à parte consumidora, incompatível com a boa-fé e a equidade (Lei no 8.078/1990, art. 51, IV e XV), especialmente em razão da inércia da parte agravante na realização do cumprimento da obrigação contratualmente ajustada, a saber, a manutenção e operacionalidade do elevador. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida [...] (Grifos aditados) Ressalto que aquele agravo de instrumento foi julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, com a prolação da decisão ora revista (id 263184834). Apesar das ponderações efetivadas pelo e. Juízo de origem, hei por bem manter a minha concepção jurídica inicial, no sentido de que a parte agravante/ré, efetivamente, não empregou a diligência esperada para solucionar a tempo e modo os problemas e defeitos verificados no elevador da unidade de saúde administrada pela parte autora/agravante. A assistência em 48 horas, com a devida vênia, não teria sido satisfatoriamente prestada, sem apresentar resolutividade do problema, que, repise-se, persiste há meses (desde agosto de 2025, quando realizada manutenção preventiva e identificados os defeitos e problemas) (mero atendimento formal do consumidor). A cláusula de exclusividade na prestação, como dito anteriormente, revela-se, a princípio, abusiva, de modo que deve ser autorizada a contratação de serviço de terceiro idôneo para realização dos serviços de reparos necessários e urgentes, a fim de restabelecer a integridade do elevador e dos serviços médicos. No Distrito Federal, onde existem tantos prédios públicos, condominiais, corporativos e hospitais providos de elevadores, é possível aventar a existência de outro(s) fornecedor(es) com aptidão técnica para prestar esse serviço de reparos e substituição de peças no elevador (não a substituição de todo o equipamento propriamente), às custas do devedor, nos termos, inclusive, do Código Civil, art. 249, parágrafo único: CAPÍTULO II Das Obrigações de Fazer [...] Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. (G.n.) Nessa linha, apresento precedentes (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE ELEVADOR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Havendo dúvidas se os elevadores estão em funcionamento ou não, mantém a decisão agravada apara obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador funcionando, por se tratar de serviço essencial ao condomínio. 4. O valor da multa é proporcional ao caso dos autos considerando o direito reclamado, que envolve a livre locomoção das pessoas que não têm como se deslocarem sem o uso de elevadores, como idosos, cadeirante e crianças, entre outros. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1691280, 0704448-03.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência. Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores. Sentença de procedência . Recurso apresentado pela ré. EXAME: cláusula contratual que expressamente estabeleceu a obrigação da requerida de substituir peças em decorrência do uso normal de equipamentos do elevador, sem ressalvas quanto à disponibilidade da peça em estoque. Autora que comprovou a peça necessária para o reparo no elevador estava disponível em mercado. Dever da ré de substituir a peça, sem custo à contratante . Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10267708120228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 18/12/2025, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão ora revista e restabelecer os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (decisão de id 254690815). Concedo, entretanto, considerando a necessidade de se encontrar peças adequadas (inclusive, com outros fornecedores ou disponíveis à venda no mercado), o prazo de 10 (dez) dias para que a parte ré/agravada realize os reparos necessários do elevador objeto do contrato de conservação (Orçamento n. 1353). Caso não efetivado o reparo, defiro o bloqueio via BacenJud no valor do reparo, que deverá ser efetuado por outra empresa, mediante apresentação nos autos de orçamento com valor respectivo, deferindo-se o levantamento dos valores para pagamento direto à empresa contratada (providências a serem tomadas pelo Juízo de origem). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Tendo em vista o pedido da parte agravante, dê-se vista à e. Procuradoria de Justiça, caso entenda ser o caso de intervenção no processo. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator